Tribunal: TJDFT
Processo: 0747083-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747083-59.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FS ALVES RESTAURANTE LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Em observância ao princípio da cooperação, defiro o pedido de dilação do prazo de ID 75752451. Assim, deverá parte apelante comprovar sua hipossuficiência no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, DF, 2 de setembro de 2025 14:03:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador